Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-05.2019.8.11.0011
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000110-05.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA MARIA SILVA EGUIDES - CPF: 028.629.151-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISAQUE EGUIDES DA SILVA - CPF: 053.757.531-62 (APELADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), ANA MARIA SILVA EGUIDES - CPF: 028.629.151-73 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – PROCEDÊNCIA – RECONHECIDA INCAPACIDADE RELATIVA DO INTERDITANDO – EVIDENTE CONTRADIÇÃO ENTRE OS LAUDOS MÉDICO E PSICOSSOCIAL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME NEUROPSICOLÓGICO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA MELHOR INSTRUÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

Não se pode decretar a interdição de um cidadão com base em laudos contraditórios, pois o reconhecimento da incapacidade relativa ou absoluta deve pautar-se em prova inequívoca da limitação existente para os atos da vida civil, razão pela qual deve ser anulado o ato sentencial para retorno dos autos ao juízo de origem para melhor instrução do feito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida na
Ação de Interdição
ajuizada por
ANA MARIA SILVA EGUIDES
em face de
ISAQUE EGUIDES DA SILVA,
que julgou procedente a pretensão inicial para decretar a interdição de
ISAQUE EGUIDES DA SILVA
por reconhecer sua incapacidade relativa para os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil
(ID 159606206).

Em suas razões recursais (ID 159606236), o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ora apelante,

alega que o Código Civil, na disciplina sobre capacidade, sofreu significativa alteração após o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).

Aduz que a previsão dos artigos 3º e 4º do Código Civil, alterados pelo artigo 114 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, é complementada pelo disposto no artigo 6º do último diploma, o qual estabelece que a incapacidade decorrente da ausência de discernimento não compreende sinônimo de deficiência, além de prever a necessidade de preservação da autonomia privada dos sujeitos de acordo com grau de comprometimento das faculdades metais.

Afirma que o interesse recursal não compreende a improcedência do pedido autoral, mas sim a solução que proteja o interesse do interditando, atualmente com 25 anos de idade, diagnosticado com epilepsia e retardo mental leve, de tal modo que a curatela seja fixada dentro dos limites da incapacidade apresentada.

Sustenta ser a interdição medida extrema e que a nomeação de curador definitivo deve ser analisada com muita cautela, pois envolve a perspectiva de impedir o interditando a livre condução da vida civil.

Assevera ter sido reconhecida pelo juízo condutor do feito a contradição entre o laudo médico e o laudo psicossocial, motivo pelo qual entende ser imprescindível ao deslinde do feito a realização de nova perícia para que a incapacidade do interditando seja comprovada de forma inequívoca e a curatela seja exercida dentro dos limites da incapacidade apresentada.

Defende ter sido requerida nos autos a realização de nova perícia, porém o pedido foi indeferido pelo juízo singular, o qual desconsiderou o devido processo legal deixando de produzir prova indispensável ao deslinde do feito, sentenciando o feito sem definir os limites da curatela.

Refere que o prejuízo à atividade instrutória é inquestionável, pois sentenciado o feito sem a eliminação das incertezas quanto à real condição do interditando, já que o laudo médico atestou que o interditando apresenta incapacidade laborativa, enquanto o laudo confeccionado pela equipe multidisciplinar do juízo registrou que o interditando trabalha na limpeza urbana do Distrito Azul Sonho em Mirassol D’Oeste.

Menciona ainda que o laudo psicossocial apontou que o interditando (a) não necessita da ajuda da família para sua higiene pessoal; (b) a família ficou nervosa durante o atendimento; (c) o interditando se recusou a responder as perguntas realizadas pela equipe do multidisciplinar do juízo, o que leva à conclusão de que possui discernimento; (d) a genitora alegou que o interditando é submetido a avaliação médica semestralmente, porém, os únicos documentos médicos apresentados datam do ano de 2014.

Assim, diante da dúvida levantada pelo laudo psicossocial confeccionado pela Assistente Social e pela Psicóloga do Juízo e o laudo pericial inconclusivo, entende ser indispensável que o interditado seja submetido a nova perícia médica, a fim de que haja a reunião de provas robustas quanto à incapacidade total ou parcial dele e os limites da curatela.

Ao final, declara ter instaurado procedimento administrativo para acompanhamento da situação vivenciada pelo interditando, além de ter ajuizado
Ação Civil Pública
visando a realização de avaliação neuropsicossocial, pois o Município de Mirassol D’Oeste/MT, local de residência do interditando, se recusa a disponibilizar, bem como o fornecimento do tratamento integral de que necessitar, a qual encontra-se em fase de cumprimento de sentença (ACP nº 1001688-98.2022.8.11.0011).

Prequestiona a matéria.

Sob tais argumentos, requer o provimento do presente recurso para que seja anulada a sentença com o retorno dos autos à origem, pois o resultado da nova avaliação neuropsicológica, determinada nos autos da
Ação Civil Pública,
poderá influenciar nos termos da interdição.

O interditando apresentou contrarrazões no ID 159605902 requerendo o provimento do recurso interposto pelo Ministério Público para que a sentença seja anulada, de modo a possibilitar a instrução do feito com a realização de nova perícia, a qual deverá especificar se a incapacidade é parcial ou total, bem como os limites da curatela.

No ID 159605907 a autora da
Ação de Interdição
e genitora do interditando se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ANA MARIA SILVA EGUIDES
ajuizou a presente Ação de Interdição em face de seu filho
ISAQUE EGUIDES DA SILVA
,
aduzindo, em síntese, que o interditando, atualmente com 25 (vinte e cinco) anos de idades, não possui discernimento para a prática dos atos da vida civil, pois apresenta quadro clínico de Epilepsia – CID 10 G40 e Retardo Mental Leve – CID10 F70 (ID 159605813).

Em sua inicial (ID 159605813) informou que o interditando foi diagnosticado com Epilepsia (CID 10 G40) e retardo mental Leve (CID 10 F70) aos 21 (vinte e um) anos de idade, fazendo uso desde então do medicamento de uso controlado denominado Carbazepina 200mg de 12/12 horas, requerendo assim a procedência da demanda para que seja decretada a interdição de
ISAQUE EGUIDES DA SILVA,
com a sua nomeação a curadora definitiva.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos termos relatados.

Inconformado, recorre o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese dos autos se faz necessária a realização de nova perícia médica para que o interditando seja submetido à
avaliação neuropsicológica para que seja especificado o grau de sua incapacidade e, consequentemente, os limites da curatela.

Analisando detidamente os autos, constata-se que razão assiste ao apelante.

Isso porque, os laudos que instruem o processo não comprovam de forma inequívoca da incapacidade do interditando, ao contrário, apresentam conclusões diversas, o que autoriza a realização de uma nova perícia judicial para definir efetivamente a incapacidade cognitiva do interditando.

O laudo médico que instruiu a inicial no ID 159605814 – fl. 04, datado de 19/11/2018, emitido pelo médico especialista em Neurologia e Eletrocefalogia Dr. Emerson Martins de Oliveira CRM/MT 4501, atesta que
ISAQUE EGUIDES DA SILVA
encontra-se em tratamento médico especialista em neurologia e eletroencefalografia desde fevereiro de 2011, apresentando quadro clínico compatível com o CID10 G40 e F70, fazendo uso de Carbamazepina 200mg de 12/12 horas, incapaz para o exercício de atividade laboral, vejamos:

No ID 159606172 foi aportado aos autos o laudo médico confeccionado pela perita do juízo Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo CRM/MT 7134, o qual apontou que o periciando apresenta-se lúcido, orientado no tempo e no espaço, o pensamento tem forma, curso e conteúdo normal, a memória encontra-se presente e preservada, o humor igualmente presente e adequado às situações, sem delírios ou alucinações, concluindo que o periciando apresenta incapacidade total e permanente para exercer atividades laborais, necessitando dos cuidados de sua genitora, conforme trecho abaixo colacionado:

“LAUDO MÉDICO PERICIAL.

Preâmbulo.

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano 2019, a Perita Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM-MT: 7.134, designada pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, para proceder ao exame pericial em ISAQUE EQUIDES DA SILVA, nos Autos do processo
N.º:
1000110-05.2019.8.11.0011, onde consta como Réu Instituto Nacional do Seguro Social- INSS descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias, o que vir, descobrir e observar, bem como responder aos quesitos das partes. Em consequência, passa ao exame pericial solicitado, as investigações que julgou necessárias, as quais findas, passa a declarar:

Identificação.

ISAQUE EQUIDES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido no dia 12/01/1997, 22 anos, natural de Mirassol D’Oeste MT, portador da C.I. N.º RG 2505099-0 e CPF 053.757.531-62, vivendo e residindo a Rua Projetada I, Nº19, Qd:28B, bairro Sonho Azul. Nunca trabalhou. Escolaridade 2º grau completo.

Histórico.

São as seguintes às declarações da parte autor: periciando relata que apresentou nos 8 meses de vida início do quadro de epilepsia e foi diagnosticado mais tarde com retardo mental leve. Em uso: Carbamazepina 200mg 12/12hrs, com controle da crise.

Exame Físico.

O paciente ao exame é um homem, que deu entrada caminhando por seus próprios meios e sem o auxílio de aparelhos; está em bom estado físico, bom estado de nutrição e aparenta uma idade física compatível com a idade cronológica. Está lúcido, orientado, no tempo e no espaço, o pensamento tem forma, curso e conteúdo normal, a memória está presente e preservada, o humor igualmente presente e adequado às situações propostas. Não notei a presença de delírios ou alucinações.

Discussão.

Trata-se de um processo de Responsabilidade Civil, por alegado xzxzxzxz, estando o Autor na condição de segurado. De todos os elementos acostados aos Autos, destacamos os seguintes trechos e documentos de real interesse para a perícia.

Laudo (19/11/2018):
não tem condições de exercer atividade laboral;

CID 10

G40 - Epilepsia;

F70 - Retardo mental leve;

Queixa: dor de cabeça frontal;

Observou-se o seguinte comportamento: o periciando não responde às perguntas formuladas pelo perito ,durante todo o tempo, olha para a mãe com ar de interrogação.

EEG 22/01/2011
– Com atividade paroxística difusa;

EEG 10/06/2014
– Em vigília e diminuição da vigilância com fuga da norma generalizada grau I.

Ondas 5 a 7 Hz, 30 a 150 XX em grupos predominando nas regiões anteriores principalmente em sua linha mediana (frontal mediana).

Cd: novo EEG + RNM crânio.

Conclusão.

Total e permanente.

Na resposta aos quesitos, a perita do juízo afirma que o interditando apresenta incapacidade total e permanente para exercer atividade laboral, conforme laudo médico que instruiu a inicial (ID 159606172).

“[...] Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? Conforme laudo médico periciando não tem condições de exercer atividade laboral.e ao exame pericial também foi evidenciado, sendo incapaz total e permanente.

m)

Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? Sim, conta com os cuidados da mãe.

n)

Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? Vide discussão.

o)

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? Em relação a epilepsia faz uso de medicamentos, contudo não é possível nesse caso estimar duração de tratamento nessa patologia. Não há tratamento cirúrgico nesse caso. Não.

p)

É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? Não- incapacidade total e permanente. [...].”

Diante da necessidade de esclarecimentos acerca da incapacidade civil do interditando, o apelante requereu a intimação da perita para complementação do laudo (ID 159606179), o que foi deferido pelo juízo no ID 159606180.

Devidamente intimada a se manifestar, a perita judicial, Dra. Bruna S. S. Azevedo CRM/MT 7134, atesta que o interditando apresenta deficiência mental que o torna incapaz para a prática dos atos da vida civil, conforme imagem abaixo (ID 159606196):

No ID 159605854 o apelante se manifestou requerendo a realização de estudo psicossocial para avaliação biopsicossocial, conforme determina a regra do § 1º do artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, além da nomeação de curador especial, o que foi deferido pelo juízo no ID 159605855, sendo nomeada curadora especial a advogada Dra. Jaqueline de Oliveira Mesquita, inscrita na OAB sob nº 25244/O.

O Relatório psicossocial de ID 159605894 registrou que o interditando não apresenta nenhuma dificuldade de locomoção, tampouco precisa de ajuda para os cuidados pessoais. Também informaram não ter sido possível avaliar o seu comprometimento cognitivo porque a família estaca muito nervosa e o interditando parecia ter sido orientado a ficar acalado. Ainda, foram identificadas algumas questões duvidosas como o fato de inexistir receitas e documentos médicos recentes, somado ao fato de que embora as pessoas da cidade afirmem que o interditando trabalha na limpeza da praça, a família nega tal informação, conforme trecho transcrito a seguir:

“[...] IV – RELATÓRIO

Ao chegar no distrito de Sonho Azul, esta Equipe por não conhecer a cidade, se dirigiu até o Posto de Saúde local e se informou sobre o endereço, e para facilitar a localização do endereço foi perguntado se a atendente do Postinho conhecia a Sra. Ana Maria mãe de Isaque, ela disse que sim, e nos orientou dizendo que Isaque trabalha na praça da cidade cuidando da limpeza , que seria melhor procurá-lo no mercadinho na lateral da Igreja da praça, pois, estava chovendo no momento, e em dias chuvosos ele geralmente fica no mercadinho.

Deste modo nos dirigimos ao mercadinho e perguntamos à proprietária se conhecia Isaque e se ela estava por ali, ela disse que Isaque não estava trabalhando naquele dia, pois amanheceu chovendo, e quando isso ocorre ele só vai ao trabalho após a chuva. Quando questionada sobre onde Isaque trabalhava ele disse que ele varria a praça da cidade.

Ao chegarmos na residência fomos recebidos pela Sra. Ana Maria, que nos conduziu até a varanda da casa, onde estava seu esposo o Sr. Ivanildo Eguides da Silva. A Equipe após as apresentações solicitou que a genitora chamasse Isaque para que conhecermos, assim ela fez. Isaque sentou em uma cadeira na varanda e permaneceu calado o tempo todo.

Em relação a moradia a casa estava em bom estado de organização limpeza, mesmo estando chovendo. A residência é própria, a família foi contemplada com a casa em um conjunto habitacional e foi aumentando aos poucos, a casa tem 03 quartos, 01 sala, 01 cozinha, 01 banheiro e uma área no fundo. Isaque mora com os pais e o irmão.

Quanto a renda familiar a senhora Ana Maria está desempregada há mais de um ano, o Sr. Ivanildo que tem 51 anos de idade, foi despedido do trabalho e está recebendo o seguro desemprego no valor de R$ 1.500,00 até o mês de fevereiro de 2022, o filho Ismael de 20 anos trabalha na Usina COOPERB e recebe um salário de R$ 1.300,00. Os quatro integrantes da família vivem com a renda citada. A senhora Ana Maria disse que Isaque não trabalha porque é bastante doente “da cabeça”. Quando questionada se o filho trabalha na praça ou já havia trabalhado ela disse que não, pois o filho não pode sair sozinho porque é muito calado, não consegue fazer nada na rua sem o auxílio dos pais. E não pode tomar sol que sente dores de cabeça.

A genitora relatou que Isaque concluiu o ensino médio, porém, sempre apresentou muitas dificuldades no processo de aprendizagem. Ela levava e buscava o filho todos os dias na escola.

A rotina de Isaque segundo a genitora é assistir televisão, e ficar em casa, não sai de casa sem alguém para acompanhar, não gosta de ajudar nas atividades domésticas, quando pede ele se estressa.

A Sra. Ana Maria não soube descrever o problema de saúde do filho, disse que faz acompanhamento neurológico desde que ele tinha 08 meses de vida. Que o leva ao médico de seis em seis meses, que este ano já havia levado e que a próxima consulta deve ser em breve. Ele está medicado, faz uso de carbamazepina todas as noites. Foi solicitado se ela teria um documento do médico com o diagnóstico do filho, ela nos mostrou um eletro de junho de 2014 e o receituário de outubro de 2014. Quando solicitada se poderia nos mostrar a última receita do filho do ano de 2021, a senhora ficou muito nervosa e inquieta. Respondendo que não, que o médico não passou receita nova. Quando averiguamos sobre o fato do filho passar pelo médico duas vezes por ano e o neurologista não ter renovado a receita por sete anos, ela disse que não entende também, o motivo.

Esta equipe tenta conversar com Isaque sobre sua rotina, sobre sua saúde, porém ele não respondeu uma única palavra, olhava para os pais o tempo todo. A mãe disse que Isaque e todos os membros da família já estão vacinados contra o covid 19, já tomaram a segunda dose. Foi questionado aos pais se Isaque apresenta alguma dificuldade para andar e eles afirmaram que não, ele consegue andar normalmente.

VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante a situação apresentada, esta equipe pode verificar que Isaque não apresenta nenhuma dificuldade de locomoção, e que não necessita de ajuda para os seus cuidados pessoais, como consta no processo, ele é capaz de se cuidar, e mãe confirma que nestas questões Isaque é independente.

Em relação ao comprometimento cognitivo, não foi possível avaliar, pois, Isaque se recusou a conversar com a equipe. Durante a entrevista a família se mostrou muito nervosa, e os pais não transmitiam segurança nas respostas. Esta equipe teve a impressão que Isaque foi orientado a ficar calado.

Outro ponto que chamou a atenção foi que em dois locais onde esta equipe pediu informações sobre a família, nos foi relatado que o rapaz trabalhava como zelador da praça pública, e a família negou esta informação.

Diante do exposto, esta equipe acredita que esta família deva ser acompanhada mais de perto, para que os pontos duvidosos sejam esclarecidos. [...].”

Diante da evidente contradição existente entre os laudos e o estudo psicossocial, evidente que a inexistência de prova inequívoca da alegada incapacidade total e permanente do interditando.

É sabido que a interdição corresponde a uma medida excepcional, autorizada apenas nas hipóteses em que haja inequívoca comprovação da incapacidade do indivíduo para exprimir sua vontade, pois a simples existência de enfermidade, por si só, não acarreta a automática incapacidade do indivíduo para os atos da vida civil.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INTERDIÇÃO – MEDIDA EXTREMA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA INCAPACIDADE DO INTERDITANDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A interdição é medida excepcional, que exige a comprovação inequívoca da incapacidade do indivíduo para exprimir sua vontade, não bastando, para tal, a mera existência de enfermidade ou o fato de se tratar de pessoa de idade avançada. 2. Em caso de interdição, a curatela deve ser exercida pelo cônjuge ou companheiro do interdito, de forma prioritária em relação aos seus pais e descendentes, a rigor do art. 1.775 do Código Civil.”
(N.U 1001315-63.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

Assim,
a anulação da sentença
é medida que se impõe, pois imprescindível ao deslinde do feito a realização de novo exame pericial complementar que ateste o grau de incapacidade do interditando para que se possa estabelecer os limites da curatela, nos termos do que dispõe o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Ademais, a
Ação Civil Pública
de nº 1001688-95.2022.8.11.0011 já se encontra em fase de cumprimento de sentença, sendo determinado ao Estado de Mato Grosso que suporte o ônus para realização de consulta com especialista em neuropsicologia para realização de teste de quociente de inteligência (ID 106695210 – dos autos da ACP).

Por fim,
relativamente ao prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para complementação da instrução probatória e realização da avaliação neuropsicológica, determinada nos autos a
Ação Civil Púbica nº
1001688-95.2022.8.11.0011.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023